Tribunal: TJSP
Processo: 1051217-42.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reforma
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À REFORMA COM PROVIMENTOS INTEGRAIS. PLEITO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. CABIMENTO. SUCESSIVAS LICENÇAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. LAUDO PERICIAL DO IMESC CONCLUSIVO DA INCAPACIDADE PERMANENTE DO AUTOR PARA O SERVIÇO MILITAR, BEM COMO DO NEXO CAUSAL ENTRE A ENFERMIDADE

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À REFORMA COM PROVIMENTOS INTEGRAIS. PLEITO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. CABIMENTO. SUCESSIVAS LICENÇAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. LAUDO PERICIAL DO IMESC CONCLUSIVO DA INCAPACIDADE PERMANENTE DO AUTOR PARA O SERVIÇO MILITAR, BEM COMO DO NEXO CAUSAL ENTRE A ENFERMIDADE E O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO POLICIAL. DIREITO À REFORMA E À PROMOÇÃO QUE ENCONTRAM FUNDAMENTO NOS ARTS. 5o, 29 E 32, TODOS DO DECRETO-LEI N. 260/1970 E NO ART. 1o DA LEI ESTADUAL N. 5.451/1986. PRECEDENTES DESTE E. TJSP.
1. Autor que pretendeu a reforma de ofício por incapacidade física definitiva, com promoção à graduação imediatamente superior, mediante proventos integrais referentes à graduação, inclusive sexta-parte e quinquênios, em decorrência de incapacidade permanente para o exercício das funções militares, causada por sequelas de dois episódios de acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico. Sentença que julgou procedente o pedido, por entender que a enfermidade que provocou a incapacidade permanente do autor não é congênita, mas ocorreu durante o exercício das funções policiais militares. Pretensão da apelante à reforma.
2. Policial militar que alcança o direito à reforma ao atingir 24 meses de agregação por incapacidade física temporária, decorrente de doença, enfermidade ou acidente que impossibilite o exercício da função policial. Promoção ao posto ou graduação seguinte e aos vencimentos integrais que teria aos trinta anos de serviço, com o intuito de promover reparação ao policial militar que sofre doença, enfermidade ou acidente no exercício da função profissional, desde que motivador da invalidez ou incapacidade física.
3. Laudo pericial elaborado por perito oficial, sob o crivo do contraditório, conclusivo pela incapacidade permanente do autor para o serviço militar, bem como pela contribuição dos fatores típicos ao trabalho policial para o surgimento e/ou agravamento do processo de formação de formação de trombose causador do AVC.
4. Conclusão de que o autor padece de incapacidade física para o exercício das funções inerentes à atividade policial militar, de modo insusceptível à readaptação, o que o torna apto à reforma pretendida. Exegese do disposto nos arts. 5o, I e 29, VI, do Decreto-Lei Estadual n. 260/1970 e no art. 1o, §1o, da Lei Estadual n. 5.451/1986.
5. Do mesmo modo, reconhecida a incapacidade física permanente que impossibilita o exercício profissional por perícia judicial, bem como o liame de causalidade entre a enfermidade que motivou referida incapacidade e o exercício da função policial militar, de modo a tornar também devida a promoção do autor ao posto ou à graduação imediatamente superior. Inteligência do art. 32, parágrafo único, do Decreto-Lei Estadual n. 260/70.
Sentença de procedência mantida. Recurso de apelação não provido, com solução extensiva ao reexame necessário.